Tribunal: TJMT
Processo: 0001255-79.2012.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0001255-79.2012.8.11.0037
APELANTE: LUIZ GUSTAVO RIBEIRO
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Da análise dos autos, verifica-se que o apelante formulou pedido de justiça gratuita e, instado a comprovar seu estado hipossuficiente, apresentou documentos que não servem de base para a concessão da benesse, razão pela qual fora intimado a apresentar documentos aptos a demonstrar a sua impossibilidade de recolher as custas, consoante determinado no decisum de Id. 100829991.
O apelante quedou-se inerte, conforme certidão acostada no Id. 103105991.
Assim, sem embargo às eventuais dificuldades financeiras enfrentadas, não ficou devidamente comprovada a alegada situação de penúria vivenciada pelo recorrente.
A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Desta forma, indefiro a gratuidade pleiteada e, por consequência, determino o recolhimento do preparo simples, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora